Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714640-04.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA MAGDA DE MELO GORGONHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Teresa Magda de Melo Gorgonha contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelante foi citada e requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 70921223). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da apelante para trazer prova documental da sua hipossuficiência (id 70921228). A apelante não apresentou a documentação. O Juízo de Primeiro Grau condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 70921234). Teresa Magda de Melo Gorgonha interpôs apelação. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 229606475). Intime-se a apelante para comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator